Tribunal: TJDFT
Processo: 0706550-46.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa: Processual penal. Embargos de declaração em apelação. Estelionato. Chamamento do feito à ordem para intimação pessoal da ré. Omissão. Acusada intimada por expedição eletrônica e pessoalmente. Inércia da parte. Manutenção da assistência da Defensoria Pública e do acórdão embargado. Recurso parcialmente provido sem efeitos infringentes.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao apelo defensivo, mantendo a pena da acusada, decorrente da condenação pelo crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. Identificar a presença de vício de omissão no julgado.
III. Razões de decidir
3. Omissão verificada acerca do pedido de chamamento do feito à ordem da Defensoria Pública para intimação pessoal da recorrente. 3.1. Quedando-se a parte inerte em apresentar novo advogado mesmo após intimação por expedição eletrônica, com registro de ciência – o que ensejou a apresentação das razões pela Defensoria Pública – e novamente, em outra oportunidade, em apresentar novas razões recursais, impõe-se a manutenção da assistência da Defensoria Pública, bem como o julgamento da apelação, por não ter havido qualquer prejuízo à ampla defesa, devendo-se evitar a repetição desnecessária de atos processuais.
IV. Dispositivo
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem efeitos infringentes.